Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-45.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. PMDF. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALISTAS E MÚSICOS – CHOAEM. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR, REVOGADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
1. Como ação constitucional, de natureza civil, o mandado de segurança tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal – CF c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009).
1.1. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele livre de dúvidas e capaz de ser comprovado, de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída).
1.2. Caracterizada imprecisão e incerteza sobre os fatos que necessitam de comprovação, incabível a via do mandado de segurança, tendo a Lei no 12.016/2009 disposto, em seu art. 10, que “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”.
2. Reconhecida a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado por meio do mandado de segurança e da ilegalidade do ato impugnado, revela-se inadequada a via eleita, o que impõe o indeferimento da petição inicial.
2.1. Considerando que o impetrante apenas conseguiu participar e concluir o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM em razão de decisão judicial de caráter precário proferida nos autos da ação ordinária ajuizada junto ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que foi posteriormente revogada, não se aplica ao caso a teoria do fato consumado. Isso porque, em observância ao disposto no art. 296 do CPC, depreende-se que os provimentos judiciais de natureza precária não possuem aptidão de conferir segurança e estabilidade à situação jurídica a que se refere.
2.2. Tendo em vista que decisão deferida em sede de tutela de urgência nos autos daquela ação ordinária não restou confirmada em sentença, não se pode determinar a incorporação do saber obtido nem do respectivo diploma aos assentamentos funcionais do impetrante.
3. Reconhecer o direito invocado pelo impetrante ensejaria a violação do julgado na ação ordinária mencionada que, em que pese não tenha transitado em julgado, em razão da pendência de análise de recurso extraordinário interposto, não teve os seus efeitos sobrestados por eventual deferimento de efeito suspensivo.
4. Apelação desprovida.